Tribunal: STF
Processo: RE 1531632
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Lei distrital nº 7.239, de 2023. Inconstitucionalidade formal e material. Competência legislativa. Regime jurídico de servidores. Direito civil. Política de crédito. Seguros. Ofensa a ato jurídico perfeito. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela Câmara Legislativa do Distrito Federal contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em que se declarou a inconstitucionalidade da Lei distrital nº 7.239, de 2023. 



    2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei distrital nº 7.239, de 2023, tendo em vista a violação aos arts. 14, 53, 71, § 1º, inc. II, 100, inc. VI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, e ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Assentou a existência de ofensa à reserva de administração e ao princípio da separação dos Poderes, por versar a lei sobre regime jurídico de servidores públicos e afirmou a ocorrência de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil, política de crédito e seguros e de ofensa a ato jurídico perfeito. 



     3. Na decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Câmara Legislativa, confirmando-se a correção do acórdão do Tribunal de Justiça. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    4. A agravante sustenta, em suma, que a lei distrital impugnada versa sobre direito do consumidor, matéria de competência legislativa concorrente, e que a competência para legislar sobre superendividados não seria privativa do Poder Executivo.



    II. Questão em discussão



    5. Há três questões em discussão: (i) analisar se a Lei distrital nº 7.239, de 2023, de iniciativa parlamentar, incorre em vício formal por usurpação de competência privativa do governador do Distrito Federal para legislar sobre regime jurídico de servidores públicos; (ii) definir se a referida lei distrital, ao tratar de política de crédito, direito civil e seguros, usurpa a competência privativa da União para legislar sobre essas matérias; e (iii) analisar se a aplicação da lei a contratos já em execução ofende o princípio do ato jurídico perfeito.



    III. Razões de decidir



    6. A Lei distrital nº 7.239, de 2023, de iniciativa parlamentar, incorre em vício formal de iniciativa ao dispor sobre regime jurídico de servidores públicos distritais, matéria de competência privativa do governador do Distrito Federal. O art. 2º da Lei distrital, ao alterar as parcelas abrangidas pelo limite de desconto nas remunerações, com referência à Lei Complementar nº 840, de 2011 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal), invade a esfera de reserva de administração do Poder Executivo.



    7. Há, ainda, inconstitucionalidade material por usurpação de competência da União. A lei distrital, ao impor obrigações às instituições financeiras e regulamentar aspectos de concessão de crédito, descontos, abatimento de juros e seguro prestamista, adentra nas matérias de direito civil, política de crédito e seguros, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, incs. I e VII, da Constituição da República.



    8. Constata-se, também, a inconstitucionalidade material da lei distrital, em virtude da violação ao princípio do ato jurídico perfeito. O art. 6º da Lei distrital nº 7.239, de 2023, ao determinar a aplicação de suas disposições a contratos já em execução, interfere indevidamente em relações contratuais privadas validamente constituídas, o que é vedado pelo art. 5º, inc. XXXVI, da Carta da República.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo Regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. I, XXXVI, 7º, incs. VI, X, 21, inc. VIII, 22, incs. I, VII, 61, § 1º, inc. I, als. "a", "c"; LODF, arts. 14, 52, 53, 71, § 1º, inc. II, 74, § 6º, 100, inc. VI; CDC, arts. 6º, incs. XI, XII, 52, § 2º, 54-D, parágrafo único; Lei Complementar nº 840, de 2011, art. 116, § 1º, § 2º, § 3º, § 4º; Lei distrital nº 7.239, de 2023, arts. 1º, 2º, § 1º, § 2º, 3º, parágrafo único, 4º, § 1º, § 2º, § 3º, 5º, parágrafo único, 6º, 7º; Decreto federal nº 8.690, de 2016, art. 5º; CPC, art. 833.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1.357/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/11/2015; STF, ADI nº 2.834/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/08/2014; STF, ADI nº 3.005/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2020; STF, ADI nº 3.605/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/06/2017; STF, ADI nº 3.894/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/10/2018; STF, ADI nº 6.475,/MA Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, ADI nº 6.484/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020; STF, ADI nº 6.491/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021; STF, ADI nº 6.495/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23/11/2020; STF, ARE nº 986.150-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/02/2017; STF, ARE nº 1.095.925-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2018; STF, RE nº 1.257.979-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/04/2021; STF, RE nº 1.472.668-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/06/2024.